Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/2015. ART. 85, §2o. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR AO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO REQUERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
1. “O advogado, conquanto não seja parte na lide em que representa seu cliente, é sujeito do processo. Obtido êxito na demanda ele se torna beneficiário dos honorários fixados pelo julgador, quando da prolação da sentença. Constituindo-se a referida verba direito do advogado é o mesmo legitimado a exigi-la nos mesmos autos ou de forma apartada e, por lógica, recorrer contra os critérios adotados para sua fixação.” (Acórdão 1198218, 07025280720188070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O comparecimento espontâneo aos autos supre a falta de citação (art. 239, § 1o do CPC: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”). Pedido de desistência da ação que se deu após comparecimento espontâneo do requerido, devidos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido.